Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. GOLPE DO OLX. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.
1. Trata-se de expediente fraudulento corriqueiro, pelo qual em estelionatário, mediante ardil e utilizando-se de anúncios realizados no sítio eletrônico OLX, se faz passar por intermediador da compra de veículo, a fim de induzir a erro os reais contratantes, no caso, o autor e o réu. O estelionatário, sem deter poderes de representação, realiza a intermediação do negócio, instruindo as partes contratantes a omitirem informações relevantes acerca da negociação, para, ao final, se beneficiar com o pagamento. Ao final, o pagamento é destinado ao estelionatário, sem qualquer benefício ao proprietário do veículo ou ao comprador.
2. Na espécie em exame, constato que a responsabilidade pelo ocorrido deve ser imputada a ambas as partes, pois negociaram com o terceiro estelionatário. Deve o dano material ser repartido igualmente entre as partes, por haver culpa concorrente. 2.2. Nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0700030-98.2023.8.07.0007, o veículo foi restituído ao vendedor, em cumprimento à determinação do juiz. Sendo assim, deve o réu pagar ao autor o valor equivalente à metade do prejuízo decorrente da fraude perpetrada por terceiros.
3. A apreensão ilícita do veículo, que só foi devolvido ao real proprietário depois do deferimento de tutela de urgência, extrapola os limites do aborrecimento aceitável, enseja indenização extrapatrimonial. A importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se suficiente para compensar os transtornos e o abalo psíquico sofridos e é condizente com outras indenizações fixadas em ações semelhantes julgadas neste Tribunal de Justiça.
4. Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem, além do que a parte efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, salvo as exceções expressamente previstas em lei. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é assente que os lucros cessantes deverão decorrer direta e com exclusividade do ato ilícito e precisam ser demonstrados, situação que não se verifica no presente caso.
5. O art. 85 do CPC, em seu § 8o, dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Na espécie, o valor da indenização não é demasiadamente baixo, logo, não justifica a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
6. Apelação adesiva interposta pelo Réu não provida. Apelação interposta pelo Autor provida em parte. Unânime.